Tribunal: TJES
Processo: 5001483-94.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001483-94.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZILCA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o capítulo da sentença que, em ação de obrigação de fazer para internação compulsória, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de internação compulsória na qual não há resistência quanto ao mérito do pedido, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pelo princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo.

Nos casos de internação compulsória, a judicialização da demanda é uma exigência legal para a efetivação da medida, não decorrendo, necessariamente, de uma recusa ou oposição administrativa do ente público.

A ausência de contestação quanto ao mérito do pedido de internação afasta a caracterização de pretensão resistida por parte do Estado, elemento essencial para a configuração da sucumbência a ensejar a condenação em honorários advocatícios.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é pacífica no sentido de que, ausente a resistência da Fazenda Pública ao pedido principal de internação compulsória, descabe a condenação ao pagamento de verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Em ações de internação compulsória, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é afastada quando não configurada a resistência à pretensão autoral, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 8º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5009231-98.2023.8.08.0021; TJES, AC 0010651-60.2017.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N º 5001483-94.2025.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ZILCA RODRIGUES DA SILVA

JUIZ: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação (id nº 15963269) interposta no âmbito de ação de obrigação de fazer consistente na internação compulsória de LUIZ ROGERIO AURELIO, requerida por sua genitora ZILCA RODRIGUES DA SILVA, cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, impondo aos Entes Públicos demandados o custeio de tratamento de saúde do Internando, de modo que “a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público (ESTADO). Por esse motivo, inclusive, e diante das teses fixadas no Tema 1002 do STF, condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs apelo insurgindo-se, unicamente, quanto ao capítulo da sentença que trata da condenação em honorários advocatícios, alegando, em síntese, que (i) que não apresentou resistência à pretensão autoral (apenas arguiu a necessidade de acertamento do valor da causa); (ii) que, à luz do princípio da causalidade, não deu causa à instauração do processo; (iii) que o entendimento jurisprudencial do TJES é no sentido de afastar a condenação em honorários quando não caracterizada a resistência; (iv) requer, assim, o afastamento da condenação em honorários advocatícios, reformando-se o capítulo da sentença impugnado.

Pois bem.

De fato, o ente público recorrente não controverteu o pedido de internação, manifestando, em sede recursal, apenas o seu intuito de não ver-se condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nessa perspectiva, tenho claro que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

Em contrapartida, pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à demanda deve suportar os ônus processuais, incluindo honorários.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que
o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. (TJES - Data: 10/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009231-98.2023.8.08.0021, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda do interesse processual decorrente de pedido expresso da parte autora. O pedido inicial visava à internação involuntária para tratamento psiquiátrico, mas a própria autora pleiteou a extinção do feito, sob o argumento de que a internação tornou-se desnecessária. O Juízo de origem não fixou honorários advocatícios sucumbenciais nem custas processuais, diante da ausência de resistência do Estado do Espírito Santo à pretensão inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo sem resistência à pretensão formulada pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários sucumbenciais são devidos pela parte vencida, o que pressupõe resistência à demanda. 6. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo cumpriu a ordem liminar e, posteriormente, não apresentou contestação nem interpôs recurso contra a decisão liminar, afastando a caracterização da sucumbência. 7. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a ausência de resistência à demanda inviabiliza a condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais exige a configuração da resistência à pretensão da parte autora, inexistente quando a extinção do feito decorre de pedido expresso do demandante sem oposição do réu.
"Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º." "Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 2.071.609, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 20/12/2024; TJES, AC 5002618-15.2023.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Publ. 10/12/2024." (TJES - Data: 31/Mar/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0010651-60.2017.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, dispenso maiores digressões, para
conhe
cer

do apelo
, DANDO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, extirpando sua condenação nos honorários sucumbenciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.